Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-39.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI
A

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000511-39.2024.8.05.0248

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA-BA.

APELANTE: JOSÉ REINALDO DA SILVA SANTANA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CPB).

1)
ABSOLVIÇÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA OU TESTE DO BAFÔMETRO. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. SINAIS CLÍNICOS DE EMBRIAGUEZ. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA COMO ELEMENTO CORROBORANTE. LEI Nº 12.760/2012. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 432/2013.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2)
AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP
B
). INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO AO DANO CAUSADO À VIATURA POLICIAL, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA. CONDUTA DE CHUTES REITERADOS À GRADE DO XADREZ EVIDENCIA INTENÇÃO DELIBERADA DE DANIFICAR BEM PÚBLICO. AFASTA
DA A
TESE DEFENSIVA DE MERO REFLEXO INVOLUNTÁRIO. IMPROVIMENTO.

3) DOSIMETRIA.
DECOTE DAS CONSE
QUÊ
NCIAS DO DELITO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO
306 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE.
A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, COM COLISÃO EM MOTOCICLETA, EXTRAPOLA O RISCO ABSTRATO INERENTE AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ RECONHECEM QUE
O
PERIGO CONCRETO AUTORIZA NEGATIVAÇÃO E AUMENTO DE PENA-BASE. IMPROVIMENTO.

4
)

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000511-39.2024.8.05.0248
,
oriunda
da Comarca de
Serrinha/BA.,
sendo
A
pelante

JOSÉ REINALDO DA SILVA SANTANA
, e
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENT
O

ao

recurso de Apelação
,
conforme
certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR